Tribunal: TJPA
Processo: 0800252-71.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800252-71.2020.8.14.0076

APELANTE: JOAO MENDES DE LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800252-71.2020.8.14.0076

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

JOÃO MENDES DE LIMA

COMARCA DE ORIGEM:

ACARÁ
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL
– RELAÇÃO DE CONSUMO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC –
PREJUDICIAL REJEITADA
–
MÉRITO
–
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA DE TARIFAS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE

DESCONTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Prejudicial de Prescrição Trienal

1 – Na hipótese
de falha na prestação de serviço por instituição financeira, o prazo prescricional para a pretensão do autor de declarar a inexistência do débito referente a cobranças de seguros prestamistas, é quinquenal, a teor do art. 27 do CDC.
Prejudicial Rejeitada
.

Mérito

2 –
Instituição financeira apelante que
não juntou nenhum documento com intuito de comprovar a validade da contratação, não se desincumbindo do múnus previsto no art. 373, inciso II do CPC.

3 –
Assim, n
ão comprovou a instituição financeira apelante que os descontos de tarifas relativas à abertura de conta corrente, não isenta de tarifação,
decorreriam
de uma relação jurídica regular.

4 –
Isto posto, mostram-se indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor/apelado, caracterizando-se inexistente o negócio jurídico, ensejando o dever de ressarcir os danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito cometido.

5 – C
onduta da
instituição financeira
que foi contrária à boa-fé objetiva, justificando, assim, a restituição em dobro dos valores descontados, a teor do art. 42 do CDC.

6 – O
importe de R$ 5.000,00 (quatro mil reais) arbitrado a título de danos morais se mostra razoável no caso em exame, bem como observa os parâmetros perfilhado pela jurisprudência pátria em casos similares.

7 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de março de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800252-71.2020.8.14.0076

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

JOÃO MENDES DE LIMA

COMARCA DE ORIGEM:

ACARÁ
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO BRADESCO S/A
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Acará/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada contra si por
JOÃO MENDES DE LIMA
,

julgou procedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID.
8150583
), narrou o autor/apelado que estaria sendo cobrado indevidamente,
mediante desconto em seu benefício previdenciário, tarifas referentes à manutenção de conta corrente que não teria sido contratada.

Pleiteou, assim, liminarmente a concessão da gratuidade de justiça
e, no mérito
a nulidade do contrato; a restituição dos valores descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID. 8150585, foi deferida a gratuidade de justiça ao autor.

Em contestação (ID.
8150591
), arguiu a instituição financeira requerida, em suma, a inépcia da inicial; a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados, pugnando pela improcedência da demanda.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
8150606
), que julgou procedente a pretensão exordial para
declarar a inexistência dos débitos descritos na inicial; condenar a instituição financeira requerida a restituir o valor de R$3.930,24 (três mil, novecentos e trinta reais e vinte e quatro centavos); a pagar indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); bem assim determinar a conversão da conta corrente comum para conta corrente pacote de tarifas zero.

Condenou ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dessa decisão, o banco requerido opôs embargos de declaração (ID. 8150609), que, por sua vez, foram rejeitados pelo juízo primevo (ID. 8150613).

Inconformado, o requerido
BANCO BRADESCO S/A
interpôs Recurso de Apelação (ID.
8150666
).

Alega que a questão discutida na presente lide não constituiria
fato do serviço, mas sim de vício do serviço, razão pela qual incidiria o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V do Código Civil, que, teria fulminado a pretensão autora na hipótese.

Aduz que o juízo primevo teria incorrido em
erro in procedendo
, visto que a parte demandante não teria satisfeito os múnus imputados pelo inciso I do art. 373 do CPC.

Argui que
a parte autora sempre teve conhecimento de todos os serviços oferecidos e nunca questionou os descontos, realizado o pagamento por um longo período sem oposição, incidindo no caso o princípio do
venire contra factum proprium
.

Arrazoa que os descontos constituiriam na hipótese exercício regular de direito, bem como que estariam de acordo com as disposições previstas na Resolução n. 3.919 do BACEN.

Argumenta que a possibilidade jurídica do pedido de repetição do indébito em dobro se materializa quando demonstrada a coação ou a má-fé do credor, o que, não teria ocorrido na hipótese.

Sustenta ainda não ter restado demonstrado os elementos caracterizadores do dano extrapatrimonial, bem como que o montante indenizatório fixado a este título seria exacerbado.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença vergastada para julgar improcedente a pretensão exordial, ou, alternativamente, afastada a devolução em dobro dos valores descontados e minorados os danos morais.

Em contrarrazões (ID.
8150676), argui a empresa apelada, ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
8176913), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 8392418).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES E PREJUDICIAIS

Antes de adentrar no exame do mérito da demanda, analiso a questão prejudicial de mérito suscitada pela ora apelante.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL

Consta das razões arguidas pelo banco apelante, a
prejudicial de
prescrição
ao argumento de que o débito questionado já se encontra prescrito, por aplicação da regra do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, do Código Civil.

Como é cediço, as instituições financeiras
na qualidade de prestadoras de serviços ao correntista consumidor, submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Por seu turno, o CDC em seu art. 27,
regula a
prescrição
quinquenal da pretensão de reparação dos danos oriundos do fato do produto e do serviço.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Desse modo, tratando-se o caso de falha na prestação de serviço por instituição financeira, a pretensão do autor de declarar a inexistência do débito
referentes a tarifas de manutenção de conta corrente
será exercida em 05 (cinco) anos, a contar dos descontos alegadamente indevidos.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS -
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRESCRIÇÃO - REGRA DO ART. 27 DO CDC - PRAZO DE CINCO ANOS - NÃO OCORRÊNCIA - PREJUDICIAL REJEITADA
- SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL - VALOR DA INDENIZAÇÃO- DANO MORAL CONFIGURADO - MULTA DIÁRIA - VALOR E PERIODICIDADE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
O Código de Defesa e Proteção do Consumidor, que regula a prescrição quinquenal da pretensão de reparação dos danos oriundos do fato do produto e do serviço. Tratando-se o caso de falha na prestação de serviço por instituição financeira, a pretensão da Autora de declarar a inexistência do débito (referente a seguro prestamista; Bradesco vida e previdência; Bradesco Seguros S.A; tarifa bancária -cesta básica expresso 2; tarifa de extrato; 2ª via cartão de débito; IOF útil. limite; enc. lim. Crédito) será exercida em 05 (cinco) anos, a contar dos descontos supostamente indevidos. Considerando que a ação foi ajuizada em novembro de 2019, resta descartado o reconhecimento da prejudicial de prescrição, uma vez que os descontos supostamente indevidos ocorreram a partir de dezembro de 2014, conforme extratos bancários anexados aos autos.
Tratando-se de responsabilidade objetiva da Ré, sabe-se que é perfeitamente passível de ressarcimento o dano moral causado no caso em exame, decorrente da inexistência de contratação dos serviços bancários e descontos indevidos realizado na conta da Autora, atingindo direitos inerentes à sua personalidade, quais sejam, os atinentes ao bom nome, reputação e a imagem desta. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pel o seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. As astreintes se configuram em pena pecuniária e são fixadas na hipótese de descumprimento de ordem judicial de obrigação de fazer ou não fazer, cujo objetivo é induzir o réu a cumprir a ordem judicial. O valor fixado deve corresponder aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com o art. 537 do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000205456601001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021). (Grifei).

Assim,
máxima vênia
os argumentos arguidos pela instituição financeira apelante, entendo ser incabível a alegação de incidência na hipótese do prazo prescricional trienal
previsto no art. 206, § 3º, V do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO AUTORAL
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade e validade ou não da cobrança de tarifas referentes a conta corrente em nome do autor/apelado
; a convalidação do negócio jurídico; bem como
a eventual inocorrência de dano extrapatrimonial e adequação do
quantum
indenizatório.

Consta das razões deduzidas pelo banco, ora apelante,
que o juízo primevo teria incorrido em
erro in procedendo
, visto que a parte demandante não teria satisfeito os múnus imputados pelo inciso I do art. 373 do CPC;
que
a parte autora sempre teve conhecimento de todos os serviços oferecidos e nunca questionou os descontos, realizado o pagamento por um longo período sem oposição, incidindo no caso o princípio do
venire contra factum proprium
; que os descontos constituiriam na hipótese exercício regular de direito, bem como que estariam de acordo com as disposições previstas na Resolução n. 3.919 do BACEN; que a possibilidade jurídica do pedido de repetição do indébito em dobro se materializa quando demonstrada a coação ou a má-fé do credor, o que, não teria ocorrido na hipótese; bem como não ter restado demonstrado os elementos caracterizadores do dano extrapatrimonial, bem como que o montante indenizatório fixado a este título seria exacerbado.

Da Regularidade do Negócio Jurídico

Com efeito, alegada a não celebração do ajuste referente a abertura de conta corrente tarifada, bem assim comprovados os descontos efetuados, recaia a instituição financeira apelante o múnus de comprovar a regularidade do negócio jurídico, o que, entretanto, não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais:

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ABERTURA INDEVIDA DE CONTA CORRENTE. LANÇAMENTOS DE TARIFAS E ENCARGOS. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Por força da Súmula nº 297/STJ, incidem na hipótese dos autos as normas protetivas do código consumerista, assim como as previsões da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, que classifica os serviços prestados às pessoas naturais.
2. É ônus do prestador de serviços provar que o consumidor contratou o serviço, ainda mais quando o autor nega a existência dessa relação contratual.
3. Contrato firmado pela consumidora somente para percepção do salário advindo de cargo público;
4. A cobrança por serviços não contratados é conduta abusiva do fornecedor/prestador, razão pela qual a devolução deve ser em dobro; 5. O desconto indevido em conta corrente por longo período gera prejuízos aos direitos de personalidade do consumidor, caracterizando danos morais a serem indenizados pela instituição bancária que agiu com ilicitude e abusividade.
6. Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais se mostra razoável e proporcional. 7. Sentença reformada. Inversão do ônus da sucumbência. Majoração dos honorários. 8. Recursos conhecidos. Primeiro recurso provido. Segundo recurso não provido.

(TJ-AM - AC: 06308541020188040001 AM 0630854-10.2018.8.04.0001, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 16/11/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2021). (Grifei).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
ABERTURA
DE
CONTA

CORRENTE
NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO
COMPROVAÇÃO
. 1- Veiculação de demanda derivada da prática de ato ilícito não está condicionada ao esgotamento da instância administrativa, uma vez clarividente a pretensão, restando consagrado o interesse de agir. 2-
Por se tratar de prova negativa, incumbia à instituição financeira a desconstituição dos fatos articulados na exordial, competindo-lhe demonstrar a licitude da abertura de conta bancária em nome do autor, encargo do qual não se desincumbiu
.

(TJ-MG -
AC 1.0284.17.000648-0/001
Rel. Des. Cáudia Maia, 14ª Câmara Cível, DJ 29/11/2018).
(Grifei).

Na verdade, verifica-se no caso em exame
que o banco requerido/apelante não juntou nenhum documento com intuito de comprovar a validade da contratação, não se desincumbindo do múnus previsto no art. 373, inciso II do CPC.

Assim, n
ão comprovou a instituição financeira apelante que os descontos de tarifas relativas à abertura de conta corrente, não isenta de tarifação,
decorreriam
de uma relação jurídica regular.

Dessa forma, não se desincumbiu o banco requerido/apelante de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a declaração de inexistência do negócio jurídico,
devendo o autor/apelado, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria.

Da Restituição do Indébito

No que concerne a impugnação da determinar da restituição em dobro dos valores descontados, tenho que não assiste razão a instituição financeira, ora apelante.

No caso em comento
, tal restituição deve se dar em dobro, em razão do entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma (EREsp 1413542 / RS), no qual foi fixada a seguinte tese:

“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

(STJ - EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

Assim, não merece reforma a sentença neste ponto, pois a conduta da
instituição financeira
foi contrária à boa-fé objetiva, uma vez que não comprovou a regularidade da relação jurídica a justificar os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor/apelado.

Do Dano Moral

Constatada a irregularidade no negócio jurídico, impõe-se a aferição da ocorrência ou não de lesão extrapatrimonial apta a ensejar o dever de indenizar.

Pois bem, é cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco apelado responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

PROCESSO CIVIL. APELAÇO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇO DO INDÉBITO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos. 2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos.
5. Apelação Cível conhecida e provida.

(TJ/PI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016).

(Grifei).

Outrossim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição do dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias, dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, verifica-se que o banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse modificado o tipo de conta do autor/apelado, ensejando, por conseguinte, o desconto mensal de importantes valores, diretamente em seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

Assim,
além da conduta do requerido/apelado configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, é certo que a realização de descontos indevidos constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

Tal ato ilícito perpetrado pela instituição financeira culminou com a realização de descontos de valores nos proventos de aposentadoria do autor/apelado, sendo assente que esses possuem caráter alimentar, presumindo-se que a sua diminuição, motivada por descontos de parcelas de empréstimo consignado indevido, impôs ao recorrido angustia, tristeza, frustração, insegurança, indignação, sensações estas que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e repercutem de forma significativa e negativa na esfera moral da vítima.

Além do mais, c
onforme depreende-se dos autos,
o autor/apelado não recebe proventos elevados, representando os descontos redução substancial na sua renda e, consequentemente, privando-a de atender suas necessidades básicas,
sendo inconteste o constrangimento psíquico e moral imposto pela conduta ilícita do banco requerido ao autor,
impondo-se, portanto, a indenização à título de dano moral.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, consabido que deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência deste Tribunal, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, não se revela exacerbado, sendo adequado a compensar o abalo moral sofrido, sem que ocorra enriquecimento indevido, e, ao mesmo tempo, para imprimir uma sanção de caráter educativo à instituição financeira.

Destarte, não assiste razão a instituição financeira requerida em seu pleito apelatório, revelando-se irrepreensível a sentença objurgada, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 22 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/03/2022